Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703925-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23111420), interposto pela credora fiduciária, com pedido de efeito suspensivo dos autos de origem, contra decisão em ação de execução n. 0701846-57.2019.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à avaliação realizada sobre imóvel e a homologou, determinando a alienação e a baixa do gravame. A Agravada já apresentou contrarrazões (ID 24370400). Em análise aos autos de origem, verifico que a execução foi ajuizada por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA. contra WAGNER RODRIGUES DA COSTA, sendo a Agravante credora fiduciária. Verifico que o Executado depositou em Juízo (ID 92682523 e ID 94282329) o valor do débito exequendo e pleiteou a extinção do feito, com esteio no art. 924, II, do CPC. O Exequente pleiteou a expedição de alvará do montante da dívida depositado em Juízo e pleiteou que a extinção do feito somente ocorra após a transferência dos valores para a conta do Exequente. Assim, observa-se que o feito de origem está em vias de ser solucionado com a satisfação da dívida, o que tornará desnecessária a alienação do bem em hasta pública e, por conseguinte, prejudicará o objeto do presente agravo de instrumento da credora fiduciária que se opôs à alienação do imóvel e baixa do gravame. Aguarde-se, portanto, o desfecho dos autos de origem que está pendente apenas de transferência do valor depositado em Juízo para a conta do Exequente. Tal determinação não causará prejuízo aos interesses da Agravante, porquanto a alienação do imóvel ficou sobrestada, consoante ID 84576509 dos autos de origem. Deverão as partes comunicar se ocorreu a extinção do feito na origem ou se ainda remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021 13:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador